Tribunal: TJSP
Processo: 3000558-23.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Encinas Manfré
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000553930
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
3000558-23.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
ESTADO DE SÃO PAULO, são embargados MARIO JULIO BUENO, RIBEIRO E
CREDIDIO, ADVOGADO e HEIDWALDE BUENO JUNIOR.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ENCINAS MANFRÉ
(Presidente), ANTONIO CARLOS MALHEIROS E JOSÉ LUIZ GAVIÃO DE
ALMEIDA.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
ENCINAS MANFRÉ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 3000558-23.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 34073
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 3000558-23.2020.8.26.0000/50000.
COMARCA: SÃO PAULO.
EMBARGANTE: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
EMBARGADOS: ÂNGELA RACHID ERVILHA E OUTROS.
VOTO 34.073.
EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Insurgência a
acórdão pelo qual negado provimento ao
agravo de instrumento interposto pela
ora embargante. Inocorrência de vício
no acórdão embargado. Recurso que tem
caráter
infringente.
Portanto,
embargos rejeitados.
Embargos de declaração (folhas 1 a 4)
foram opostos pela Fazenda Pública do Estado de São
Paulo ao acórdão (folhas 38 a 45 dos autos
principais)
pelo
qual
improvido
o
agravo
de
instrumento interposto pela ora embargante.
Essa embargante alegou, em resumo, o
seguinte: a) conter vício no decisum embargado; b)
ser de consideração aresto colacionado; c) haver
erro de fato; d) ser de rigor a suspensão do
processo até o julgamento relativo ao tema 792 pelo
Supremo Tribunal Federal; e) requerer o acolhimento
destes embargos.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 3000558-23.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 34073
3
Impõe-se a rejeição destes embargos de
declaração.
A
propósito,
a
fundamentação
do
decisório atacado, fruto de análise apropriada, é
suficiente e está à altura também do desacolhimento
da matéria sob exame.
Com efeito, contrariamente ao alegado
por essa embargante, reconheceu-se ser a matéria
analisada objeto de repercussão geral pelo Supremo
Tribunal Federal (tema 792). Contudo, dado não ter
essa Corte Suprema determinado a suspensão dos
processos em curso, não fora concedido o efeito
suspensivo objetivado pela agravante.
Por
sinal,
desse
aresto
recorrido
constou, dentre o mais, o seguinte (folhas 38 a 45):
“(...) Com efeito, é presente ser essa
matéria objeto de repercussão geral reconhecida pelo
Supremo Tribunal Federal (recurso extraordinário
729.107 tema 7921).
Contudo, considera-se não ter havido
por essa Corte suprema determinação de suspensão dos
processos em curso relacionados ao tema sob foco.
Ademais, enquanto não decidida essa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 3000558-23.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 34073
4
questão, prudente observar-se os posicionamentos até
então exarados por essa Suprema Corte no sentido da
impossibilidade de aplicação de novas normas às
execuções em trâmite no momento da respectiva edição
(...)”.
A
bem
ver,
mediante
esse
acórdão
recorrido foram analisadas as questões fundamentais
para esse deslinde.
Logo, em contrário ao argumentado pela
ora embargante, inexiste o apontado vício no decisum.
Outrossim, “os embargos declaratórios só
se
destinam
a
eliminação
de
obscuridade,
dúvida,
contradição ou omissão, não cabendo reformar decisão com
base em alegação de erros no julgamento, eis que não
possuem natureza infringente”.1
Ainda, os embargos de declaração não
constituem via apropriada ao mero inconformismo com
o julgado. É que não se pode admitir rediscussão de
questões mediante via oblíqua da espécie, pois
descabido se transmudar a finalidade declaratória em
1 Orientação do Supremo Tribunal Federal publicada na Revista Trimestral de Jurisprudência 120/773,
121/260, 123/1049, 134/836, 147/687 e na Revista dos Tribunais 670/198.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 3000558-23.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 34073
5
novo julgamento da matéria.2
Por esses motivos, e como esse aresto
recorrido não se ressentiu das hipóteses previstas
no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, se
desacolhe o mais alegado com os embargos de
declaração sob exame.
Derradeiramente,
registra-se
que,
consoante decidiu o Superior Tribunal de Justiça,
“(...) a exigência do prequestionamento não se refere à
citação numérica dos dispositivos tidos como afrontados,
mas sim ao efetivo debate das questões por eles tratadas,
com a emissão de juízo de valor sobre tais matérias
(...)”4. E, como se verificou no caso sob foco, houve
análise suficiente em relação ao arguido por essa
embargante.
2 A esse respeito, ainda, mutatis mutandis, é presente o seguinte trecho de ementa de aresto do Superior
Tribunal de Justiça: "(...) Fundamentos nos quais se suporta a decisão a quo que são claros e nítidos. Não
dão lugar a omissões, obscuridades, dúvidas ou contradições. O não acatamento das teses contidas no
recurso não implica cerceamento de defesa. Ao julgador cabe apreciar a questão de acordo com o que
entender atinente à lide. Não está ele obrigado a julgar a questão posta conforme o pleiteado pelas partes,
mas sim com o seu livre convencimento (art. 131 do CPC), utilizando-se dos fatos, provas, jurisprudência,
aspectos pertinentes ao tema e da legislação que entender aplicável ao caso (...)." (embargos de declaração
no Resp 651924/RS, relator o ministro José Delgado, 1a Turma, julgamento em 17 de dezembro de 2004).
Esses grifos não constam do texto original copiado.
4 Trecho de acórdão relativo ao agravo regimental nos embargos de declaração no recurso especial 966229/RS,
relator o ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgamento em 5 de fevereiro de 2013.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 3000558-23.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 34073
6
À vista do exposto, rejeitam-se estes
embargos.
ENCINAS MANFRÉ, relator.